Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-47.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-47.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 458.664.651-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADEMILSON ALVES DE JESUS - CPF: 923.776.611-49 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados em contrato de compra e venda é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante ressalta a má-fé da parte contrária no momento de celebração do negócio jurídico entre ambos, ensejando vantagem ilícita e prejuízo desproporcional.

Reitera que estava com sua capacidade intelectual reduzida em razão de acidente que sofrera pouco tempo antes, e que o apelado se aproveitou dessa situação para lhe dar em pagamento bens com valores expressivamente inferiores ao imóvel que alienou.

Defende que seu estado de enfermidade está comprovado nos autos.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 174089838.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, os litigantes firmaram contrato de compra e venda em 30-1-2017, pelo qual o apelante transferiu ao apelado o imóvel rural situado no lote nº. 424 da Gleba Teles Pires, com área de 25,0887 hectares, e matrícula nº 7.828 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Colíder/MT.

Em pagamento foi ajustado o repasse de quatro imóveis urbanos, além de R$20.000,00 a serem adimplidos pelo apelado em espécie.

No próprio contrato com ID 174089767 as partes concordaram que o sitio valia R$300.000,00 no estado em que se encontrava, as três casas correspondiam a aproximadamente R$83.333,33 cada, e o terreno na cidade foi estimado em R$30.000,00.

A instrução probatória revelou que a inciativa do negócio partiu do apelante, que formulou a oferta ao apelado e que visitou os quatro imóveis urbanos antes de fechar o negócio.

Agora, ele pretende ser indenizado pelos prejuízos materiais suportados, indicado a malícia da parte contrária ao celebrar o ajuste ciente de que o conjunto dos imóveis urbanos não valia mais que R$100.000,00.

O apelante se limita a afirmar que está demonstrado nos autos a sua vulnerabilidade mental e emocional no momento da assinatura do contrato, contudo tal conclusão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos (art. 373, I, do CPC).

O depoimento pessoal das partes e as testemunhas ouvidas em juízo garantiram que ele estava com o braço imobilizado em razão de acidade sofrido pouco tempo antes de janeiro de 2017, e que por isso outorgou procuração para que sua filha assinasse a compra e venda como sua procuradora.

Nenhum dos declarantes percebeu qualquer alteração comportamental ou incapacidade civil mesmo que momentânea n a conduta do apelante.

O apelado licitamente adquiriu o imóvel rural do apelante, e não há sequer indício de prova nos autos do vício de consentimento por erro, ignorância ou estado de perigo proveniente da fragilidade de sua saúde mental e psicológica (art. 373, I, do CPC).

O dano material exige prova concreta do prejuízo e de sua delimitação. E é por essa razão que a sentença cita que a alegação do autor poderia ter sido
“facilmente evidenciada por intermédio de prova documental, com a apresentação de laudo médico apontando incapacidade em razão de acidente; atestados de acompanhamento psicoterapêutico e realização de consultas efetivas com profissionais habilitados para tratamento psicológico ou psiquiátrico”
.

De fato, não era inviável ao apelante demonstrar tanto a arguida vulnerabilidade emocional temporária, quanto o valor inferior dos imóveis urbanos.

Se estes valem menos do que indicado de boa-fé pelos contratantes no documento com
ID 174089767, cabia ao apelante evidenciar o real valor de mercado desses bens (art. 373, I, do CPC).

Singelas arguições destituídas de substrato probatório não bastam para alterar nenhum tipo de sentença judicial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC –
AUSÊNCIA
DE ATO ILÍCITO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo o réu demonstrado a legitimidade da cessão de crédito firmada pelo autor, cabe a este apresentar
prova
do arguido
vício
de
consentimento
, bem como do ato ilícito que autorizaria a reparação por danos morais (art. 373, I, do CPC)
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1004423-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS
– QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA –
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as
provas
constantes nos autos são suficientes. É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo,
é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve
vício
de
consentimento
.
(N.U 1025137-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023